Tribunal: TJBA
Processo: 8180931-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180931-72.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UENDEL FERREIRA NASCIMENTO Advogado(s): VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE DÉBITO DESCONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória, na qual a autora pleiteava compensação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A sentença reconheceu a existência do vínculo contratual e afastou a ilicitude da negativação, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a cobrança impugnada decorreu de contratação válida, afastando-se, assim, a alegação de negativação indevida e, consequentemente, o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes não configura ato ilícito quando há comprovação da existência da dívida e do vínculo contratual entre as partes. Cabe ao réu o ônus da prova quanto à efetiva contratação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual se desincumbiu ao apresentar faturas, proposta assinada, cópias de documentos pessoais e registros fotográficos do consumidor. A ausência de impugnação específica da parte autora quanto à documentação apresentada reforça a presunção de validade do contrato. O exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afasta a ilicitude da conduta e a obrigação de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus da prova da relação contratual incumbe ao credor, nos termos do art. 373, II, do CPC, e, uma vez cumprido, afasta-se a alegação de inscrição indevid, diante do legítimo ato de cobrança. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 373, II, e 85, § 11; CC, art. 188, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8180931-72.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante UENDEL FERREIRA NASCIMENTO e como apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025 Presidente Desa. maria da purificação da silva RELATORA Procurador(a) de Justiça